Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014710-76.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: DIEGO FERNANDES REIS, PAULO CÉSAR FERNANDES REIS AGRAVADOS: CLEIDES MARQUES FIGUEIREDO, ÍTALO REGIS BATISTA DA SILVA, ZENON MATIAS DA PAZ, ALZIRA BARBOSA MATIAS, FABER IRIA MATIAS DESPACHO DIEGO FERNANDES REIS e PAULO CÉSAR FERNANDES REIS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto às petições de ID 28614217 e ID 28640440, nada a prover, porquanto trata-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021